Tribunal: TJMT
Processo: 1001911-86.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA RECLAMAÇÃO N. 1001911-86.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): COMPACTA COMERCIAL LTDA – SUPERMERCADOS BIG MASTER
RECORRIDO(S): VALCIENE SILVA MADUREIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id. 46752471) interposto por COMPACTA COMERCIAL LTDA – SUPERMERCADOS BIG MASTER, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Seção de Direito Privado, assim ementado (id. 26370454):
“EMENTA – FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ÔNUS DA PROVA DA RÉ – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS OUTRAS PRODUZIDAS PELA RÉ – VIOLAÇÃO DA SUMULA 130 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE – ANULAÇÃO DO ACORDÃO DA TURMA RECURSAL – REVALIDAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE ADMITIU A PROCEDÊNCIA DA LIDE E DETERMINA A INDENIZAÇÃO PERTINENTE. Reclamação julgada procedente.
O boletim de ocorrência policial firmada no local e de acordo com os fatos e ‘in loco’, goza de presunção ‘juris tantum’. Neste contexto, o ônus da prova é do estabelecimento comercial, sobretudo quando a questão é baseada no CDC, princípio de ordem pública e interesse social. Viola a Súmula 130 do STJ a decisão da Turma Recursal que, negando sua vigência, modifica entendimento do Juiz que fazendo suas razões de fato e de direito, égide da responsabilidade objetiva, determina o pagamento da indenização em relação ao desaparecimento do bem no estacionamento do Supermercado. Reclamação procedente.” (TJMT. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA RECLAMAÇÃO N. 1001911-86.2019.8.11.0000. RELATOR DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 21/11/2019. Publicado em 04/12/2019).
Os Embargos de Declaração de id. 28098992, opostos pelo Recorrente, foram rejeitados (id. 44740485).
O Recorrente alega, violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, ao argumento de que houve, in casu, ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal, em razão de suposta não apreciação dos elementos comprobatórios colacionados aos autos. Aduz, ainda, que não lhe teria sido oportunizada a produção de outras provas necessárias à sua defesa.
Cita, ainda, ofensa aos artigos 6o, VIII e 14 do Código de Defesa do Consumidor e artigos 927 e 186 do Código Civil, sob a assertiva de que a parte adversa não teria se desincumbido do seu ônus probatório. Argumenta que inexiste, nos autos, comprovação de culpa, do furto ocorrido no estacionamento, dos itens subtraídos, tampouco do comparecimento da Recorrida ao estabelecimento comercial, o que afastaria, a incidência da Súmula 130 do STJ.
Por fim, afirma que o boletim de ocorrência, por ser documento unilateral, não comprovaria os fatos descritos.
Recurso tempestivo (id. 46760996) e devidamente preparado (id. 46773465).
Contrarrazões no id. 47455958.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de repercussão geral. Inexistência de repercussão geral (Tema 660)
O Recorrente alega violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, sob a assertiva de que houve, in casu, infringência aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa em razão de suposta não apreciação dos elementos comprobatórios colacionados aos autos. Aduz, ainda, que não lhe teria sido oportunizada a produção de outras provas necessárias à sua defesa.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de repercussão geral, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013). (g.n.)
Assim, verifica-se que a questão discutida já foi decidida pelo STF e teve a repercussão geral rejeitada (Tema 660), circunstância que impede o seguimento do Recurso Extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, “a”, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de lei infraconstitucional. Via inadequada
Extrai-se da interpretação conjunta dos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, que a afronta a dispositivo de lei infraconstitucional não pode ser objeto de análise na via do Recurso Extraordinário, sob pena de usurpação de competência do STJ, até porque o Supremo Tribunal Federal tem como escopo exclusivo a guarda da Constituição Federal.
Nesse sentido:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2o, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas que compõem a lide (Súmulas no 279/STF). 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC)”. (ARE 1189663 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 29-05-2019 PUBLIC 30-05-2019). (g.n.)
Nesse contexto, o Recorrente aponta violação aos artigos 6o, VIII e 14 do Código de Defesa do Consumidor e artigos 927 e 186 do Código Civil, em que alega inexistência de comprovação, por parte da Recorrida, da culpa do Recorrente, do furto ocorrido, dos itens subtraídos, tampouco do seu comparecimento ao estabelecimento comercial, o que afastaria também a incidência da Súmula 130 do STJ. Contudo, Recurso Extraordinário não é via adequada para a análise de ofensas à legislação infraconstitucional, como as apontadas acima, o que obsta a sua admissão nestes pontos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII